Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805796-10.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SIQUEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805796-10.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR MACEDO FACO - PA16470-A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA SANTOS – OAB/PA 21.643-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A FIM DE CONDENAR O APELANTE EM DANOS MORAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805796-10.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DA SILVA SANTOS - PA21643-A

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: IGOR MACEDO FACO - PA16470-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA,
nos autos da Ação Cominatória C/C Indenização Por Danos Morais
,
movida por

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SIQUEIRA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 8145155),
alega a autora que firmou contrato de seguro saúde com a requerida em 01/12/2002,
e que em setembro/2020 o seu sobrinho recebeu uma ligação da ré informando o inadimplemento da mensalidade com vencimento em agosto/2020, o que lhe causou estranheza, máxime as obrigações eram quitadas dentro do prazo de vencimento; que, em verdade, ocorreu um problema administrativo causado por instituição bancária resultando na não transferência do valor à ré; que a demandante acreditou que estava tudo resolvido e precisou utilizar os serviços da demandada em 30/12/2020, o que lhe foi negado, tendo a ré rescindido unilateralmente o contrato.

Em contestação
(Id. 1774587)
, a requerida arguiu que
não houve qualquer negligência ou cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, sendo certo que o cancelamento do contrato foi realizado dentro das normas inerentes ao caso, de acordo com a legislação em vigor e em virtude de inadimplemento com regular notificação para pagamento.

Após, foi prolatada sentença
(Id. 8145323)
, sendo julgado parcialmente procedente o pedido autoral, ocasião na qual restou determinado o restabelecimento do plano de saúde da demandante e sendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 8145326)
, arguindo, em síntese, que a
autora ficou inadimplente por prazo muito superior a 60 dias e, que a operadora do plano de saúde notificou acerca da possibilidade de rescisão contratual.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 8145335),
pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares.

Em primeiro, cabe ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se trata de uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a Súmula 608 do STJ.

A parte autora alega que teve seu plano de saúde cancelado, sem prévio aviso, em razão do inadimplemento de uma prestação, referente ao mês de agosto de 2020, em razão de
um problema administrativo causado pela instituição bancária no repasse do valore à ré.

Constata-se, então, que o débito da referida parcela (agosto de 2020) embora seja fato incontroverso, a ré não se incumbiu de proceder a necessária notificação, nos exatos termos d
o art. 13, parágrafo único, II, da lei que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde (Lei nº 9.656/98).

Da análise dos autos verifico que, de fato, a notificação se deu em prazo que extrapola a previsão legal.

Assim,
para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal e dentro do prazo legal estabelecido e não que se cumpra pelo mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros.

Como restou evidenciado pela prova documental produzida, a notificação enviada não foi recebida pela titular do plano de saúde.

Ademais, a consumidora efetuou todos os pagamentos posteriores, além de ter envidado esforços para quitação da parcela que tinha ficado em aberto, o que, por certo, demonstra sua boa-fé, que não pode ser desconsiderada em casos como o presente.

Aliado a isso, trata-se de consumidora usuária de plano de saúde contratado em 2002, cujos pagamentos sempre foram efetuados de forma regular, não sendo razoável que o vencimento de uma prestação, cujo pagamento buscou efetuar a posteriori, seja suficiente a ensejar o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévio aviso, de forma pessoal e tempestiva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS - POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desde que cumpridos os requisitos art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, é possível a rescisão unilateral do plano de saúde individual/familiar por inadimplemento das mensalidades. No caso, a operadora do plano de saúde demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido, portanto, cabível a rescisão unilateral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044151-93.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO IRREGULAR - DANO MORAL. Plano de Saúde individual. Cancelamento irregular. A sentença concedeu a antecipação de tutela pleiteada e condenou a ré a proceder à reativação do plano de saúde contratado pelas autoras, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam antes da rescisão unilateral, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, para cada uma das autoras, declarou inexistentes os débitos por ventura lançados a partir do cancelamento do plano de saúde em maio de 2017, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor total da condenação. Apelo da ré. Falha na prestação do serviço configurada. Em que pese a inadimplência confessada das autoras, não houve cumprimento do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, pela ré. Dano moral configurado e mantido em seu valor original, eis que as autoras não tiveram qualquer chance de renegociação com a ré, que unilateralmente cancelou o contrato sem prévio aviso. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00002424720188190058, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Outrossim, constato que a apelada cumpriu com seu dever de adimplir as parcelas nas datas de vencimento, conforme os comprovantes acostados à peça inicial (ID 8145266 – ID 8145269), porém ocorreu falha na prestação do serviço bancário, visto que os valores não foram repassados à financeira responsável pelo recebimento dos valores devidos à apelante. Os documentos de ID 8145164 e ID 8145265 comprovam o alegado pela demandante, ora recorrida.

Nesse cenário, considerado inválido o prévio aviso da consumidora acerca da existência do débito, torna-se ilegítimo o cancelamento do contrato e abusiva a resolução operada unilateralmente, devendo ser restabelecido o vínculo contratual, inclusive, diante do regular pagamento de todas as faturas posteriores à não paga, devendo ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024